Tribunal: TJSP
Processo: 1002385-49.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Telefonia – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - Em contestação, demonstração da existência da contratação - Registros digitais que não podem ser desconsiderados - Documentos que demonstram a existência de débito da autora – Sem demonstração de pagamento pelo serviço prestado – Ausência de conduta ilícita - Dano moral não caracterizado - Sentença mantida.

Apelação

Ementa:
Telefonia – Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais - Em contestação, demonstração da existência da contratação - Registros digitais que não podem ser desconsiderados - Documentos que demonstram a existência de débito da autora – Sem demonstração de pagamento pelo serviço prestado – Ausência de conduta ilícita - Dano moral não caracterizado - Sentença mantida.

Apelação não provida.